Tribunal: TJES
Processo: 5007495-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007495-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA LUZINETH LOPES MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
GOLPE
.
MEDIDAS DE SEGURANÇA
.
PERFIL DO CONSUMIDOR
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O C. STJ
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática
da repetitividade
, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

II.
Não bastasse,
a jurisprudência do STJ já consagrou, também,

i
ncumb
ir

às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizar
o acompanhamento eletrônico das operações
efetuadas em nome dos
consumidor
es
, notadamente no que se refere à saída de numerários,
a fim de
aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a
prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

III.
Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que,

em
exíguo espaço de tempo

a conta bancária d
a

a
gravada
passou por intensa movimentação atípica,
com a transferência de significativos valores para contas estranhas ao perfil do Consumidor
.

IV.
Indubitável a necessidade de que
barreiras de segurança
de uma instituição financeira do porte do
B
anco do Brasil, sejam
mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço bancário,
notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias
.

V
.
Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entend
eu-se
, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, por manter a com
preensão trilhada pelo Juízo
a quo
.

V
I.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007495-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O
: MARIA LUZINETH LOPES MACHADO

JUIZ: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como
relatoriado
,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face de
decisão

proferida
em

Ação Indenizatória
ajuizada
em
seu desfavor por
MARIA LUZINETH LOPES MACHADO
,

cujo
decisum

deferiu
a tutela provisória de urgência
e determinou a expedição de ofícios
“
(i)
ao BANCO DO BRASIL S/A, a fim de que não conclua mais qualquer contrato em nome da Autora, suspenda, imediatamente, a exigibilidade da dívida questionada, bem como se abstenha de inscrever o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito e;
(ii)
ao Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS),
requisitando a suspensão dos descontos
referente ao contrato de empréstimo bancário junto ao BANCO DO BRASIL S/A em nome da requerente MARIA LUZINETH LOPES MACHADO, CPF 282.913.107-00”.

Irresignad
o
,
em suas razões
sustentou
a

instituição financeira, em suma, que
“Ainda que a atuação da instituição bancária ao conceder os empréstimos reclamados pela agravada, tenha sido indispensável à concretização do golpe, tal fato não tem o condão de lhe atribuir qualquer responsabilidade pelo dinheiro prometido que não lhe foi entregue, visto que tais empréstimos foram solicitados por única e exclusivamente decisão da parte autora”.

Pontuou que “
Não há qualquer evidência capaz de fundamentar uma possível responsabilidade do Réu, conforme explanado pela própria parte autora na peça vestibular, sendo importante frisar que todo o ocorrido fora gerado externamente, ou seja, por terceiros estranhos à instituição financeira, não podendo o agravante arcar com ônus causado por terceiros, valendo ser dito, que o banco sempre busca orientar seus clientes quanto às práticas criminosas cometidas por outrem
”.

Destacou que
“quem deu causa a esta situação foi a própria, acreditando em um perfil que não conhecia numa rede social, com promessas ilusórias, onde a levou a efetuar diversos empréstimos com esta instituição de maneira descomedida”.

E
m decisão inaugural
fora a irresignação recepcionada apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Consoante se extrai
da exordial,
a pretensão autoral
baseia
-
se
em supost
o

golpe

praticad
o
por terceiro
contra
a consumidora/agrava
da
,
idosa de 74 anos, que segundo alega em sua exordial fora vítima de golpista que
“iludiu a Requerente com a promessa de um montante de dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00), que supostamente estaria à sua disposição. A fim de acessar essa quantia, foram requeridas à Requerente diversas transferências de dinheiro como garantia e processamento dos valores. Na boa-fé e sem qualquer suspeita de conduta ilícita, a Requerente efetuou transações totalizando o montante de trezentos e doze mil e quatrocentos reais (R$ 312.400,00)”.

Segundo alega,
“
Após a descoberta da fraude, o filho da Requerente foi ao Banco do Brasil para relatar o golpe, mas, infelizmente, o banco não apenas falhou em tomar medidas proativas para prevenir ou mitigar os danos, como também tratou a situação com desdém. O comportamento do banco foi caracterizado por negligência e falta de respeito, agravando o estado de abalo da Requerente”.

No que pertine à matéria objeto dos autos, o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática
da repetitividade
, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse, a jurisprudência do STJ já consagrou, também,
i
ncumb
ir

às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Nos dizeres do STJ, “(...)

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
(...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Veja-se, assim, ser dever da prestadora de serviços
agravante

monitorar a
s transações bancárias
de seus consumidores
,
bloqueando, diligenciadamente, as operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que,

em
exíguo espaço de tempo

a conta bancária d
a

a
gravada
passou por intensa movimentação atípica,
com a transferência de significativos valores para contas estranhas ao perfil do Consumidor
.

Indubitável a necessidade de que
barreiras de segurança
de uma instituição financeira do porte do
B
anco do Brasil, sejam
mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço bancário,
notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias
.

R
eitere-se: o dever de agir da instituição bancária
é
uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, por manter a com
preensão trilhada pelo Juízo
a quo
.

Procedo desta forma diante dos fortes indícios de
defeito na prestação do serviço,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos, os quais,
inclusive,
incidem diretamente sobre a fonte de renda da consumidora.

Por tais razões, CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.